Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715669-59.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE SILVA DA PAIXAO RECORRIDO: AGENCIA CARLOS AMARAL SERVICOS DE FORMATURA LTDA DECISÃO Inexiste previsão legal apta a amparar o pedido de reconsideração de decisão monocrática proferida pelo relator. Não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que a peça apresentada não satisfaz os pressupostos de admissibilidade do recurso apropriado (inclusive no que tange à dialeticidade), cabe à parte, caso mantenha sua irresignação, manejar o recurso cabível, observando os prazos fixados no Regimento Interno das Turmas Recursais das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Lado outro, tendo em vista que o pedido de reconsideração, embora incabível, foi formulado durante o período concedido para o recolhimento das custas judiciais, determino, pela derradeira vez, o aguardo do prazo de 48h para pagamento, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 13 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora